Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732480-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CENA 1 PRODUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO VOLUNTÁRIA BILATERAL. DISTRATO INFORMAL. ACORDO LIBERATÓRIO. PERDAS E DANOS. INEXISTENTES. 1. “Desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado por forma livre” Enunciado 584 da VII Jornada de Direito Civil. 2. A figura do distrato revela o término do vínculo jurídico sem qualquer imputação de culpa ou atribuição de perdas e danos eliminando ex tunc – retroprojetivamente – todos os efeitos do negócio anterior. Isso diferencia a figura do distrato das demais previsões de resilição, como a rescisão, a resolução e a revogação (doutrina). 3. Mesmo não tendo sido implementada a condição de que o distrato fosse realizado por escrito, após o exame acurado dos autos e de todo substrato fático-probatório, é possível concluir que a prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral. 4. Como a finalidade do distrato é exatamente eliminar o vínculo e todas as suas pendências, produzindo os efeitos exoneratórios de que cuida o artigo 840 do Código Civil, é improcedente o pedido de aplicação da multa penitencial estabelecida contratualmente. 5. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, conforme dispõe o art. 107 do CC. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 121 do Código Civil, porquanto o colegiado, apesar de reconhecer a existência de condição (suspensiva) lícita na avença celebrada pelas partes e que não ocorreu a sua implementação, ainda assim concluiu que houve a manifestação de vontade com o objetivo de extinguir o vínculo obrigacional. Argumenta, porém, que a “manifestação de vontade não se contrapõe, nem revoga, a condição facultativamente imposta ao negócio jurídico”. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID. 35785700 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 121 do CCB. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) mesmo não tendo sido implementada a condição de que o distrato fosse realizado por escrito, após o exame acurado dos autos e de todo substrato fático-probatório, é possível concluir que a prova testemunhal e os diálogos via WhatsApp evidenciam, claramente, a manifestação da vontade das partes com o objetivo de extinção do vínculo obrigacional ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral (...) Diante de todo o contexto apresentado, uma vez que o contrato de prestação de serviços (ID 28298454 - Pág. 1-4) foi extinto, ocorrendo um distrato do contrato celebrado na forma de resilição voluntária bilateral, improcede o pedido inicial de condenação do réu ao pagamento de R$340.000,00 referente à multa estipulada em comum acordo entre as partes” (ID. 31252016). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, cujo instrumento procuratório é visto no ID 28300500. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029